Tribunal: TJMT
Processo: 1005489-55.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005489-55.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Isenção, IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Incidência sobre Aposentadoria, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ORESTES TEODORO DE OLIVEIRA - CPF: 161.498.821-87 (APELADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito
constitucional e processual civil
.

Apelação cível.
Restituição de indébito tributário. Isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria. Coisa julgada. Não configuração.
Recurso
não
provido
.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em Ação de Restituição de Indébito ajuizada por Orestes Teodoro de Oliveira. A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o ente estadual à restituição dos valores indevidamente recolhidos a título de Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria do autor, entre o diagnóstico da doença (outubro de 2020) e a concessão da isenção, com atualização conforme o Tema 810/STF. Houve ainda condenação ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso atende ao requisito da dialeticidade recursal; e (
ii
) saber se há coisa julgada material a
impedir o prosseguimento da ação de restituição de indébito tributário, em razão de decisão anterior que teria julgado o mesmo pedido.

III. Razões de decidir

3.

A fundamentação recursal apresentada pelo Estado de Mato Grosso, embora sucinta, indica os motivos de fato e de direito que embasam o pedido de reforma, satisfazendo os requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC, razão pela qual afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade.

4.
A coisa julgada material exige a tríplice identidade entre partes, pedido e causa de pedir, nos termos do art. 337, §2o, do CPC.

5.
A decisão proferida no processo anterior (no 1020782-25.2023.8.11.0001), após embargos de declaração, limitou-se a reconhecer o direito à isenção do imposto de renda, sem qualquer condenação à restituição de valores.

6.
Inexistente a identidade de pedidos entre as ações, não há configuração de coisa julgada material que obste o prosseguimento da presente demanda.

7.
A sentença limitou-se à condenação à restituição dos valores pagos indevidamente entre o diagnóstico da doença e a efetiva concessão da isenção, sendo legítima a pretensão do autor nesse aspecto.

8.
Diante do desprovimento do recurso, é cabível a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo.

9
.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.010, II e III; 337, §§ 1o, 2o e 4o; 485, V; 487, I; 502; 85, §11.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interpost
a
pelo
Estado
de
Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Restituição de Indébito ajuizada por
Orestes Teodoro
de
Oliveira
.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor, condenando o Estado de Mato Grosso à restituição dos valores indevidamente recolhidos a título de Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria do autor, no período compreendido entre o diagnóstico da doença (outubro de 2020) e a concessão da isenção, cujos valores deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença.

Determinou, ainda, que as prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, sendo atualizadas nos termos do julgamento do Tema no 810/STF. Por fim, condenou o requerido ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega, em síntese, a existência de
bis in idem
(
“
duas vezes pelo mesmo
”
)

e coisa
julgada material
, sustentando que existe decisão judicial anterior, nos autos do processo no 1020782-25.2023.8.11.0001, transitada em julgado, que reconheceu não
apenas o direito à isenção, mas também determinou a restituição dos valores indevidamente pagos.

Argumenta que a duplicidade de condenações relativas à mesma causa de pedir, mesmo autor, mesmo período e mesmo objeto (repetição do indébito) configura violação à coisa julgada material, conforme dispõe o art. 502 do CPC. Requer, assim, o provimento do recurso para que seja reconhecida a existência de coisa julgada (art. 485, V, do CPC) e, consequentemente, extinto o feito sem resolução do mérito, com inversão do ônus de sucumbência
(Id
297262363
)
.

Em contrarrazões, o apelado sustenta, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, alegando que o recurso interposto pelo recorrente não enfrenta de forma específica os fundamentos da sentença.

No mérito, afirma que o apelante alega erroneamente ter havido condenação à restituição de indébito no processo n. 1020782-25.2023.8.11.0001, quando, na verdade, o juízo reconheceu o julgamento

ultra petita, ou seja,

“
além do que foi pedido
”
e retificou a sentença, determinando apenas a declaração do direito à isenção do imposto de renda a partir do diagnóstico da doença (10/2020), sem qualquer condenação à restituição do indébito tributário.

Pugn
ou
, ao final, pelo não conhecimento do recurso ou, caso conhecido, pelo seu desprovimento, com a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme determina o art. 85, §11 do CPC
(Id
297262366
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público na lide, deixando de emitir parecer (
Id

299801850
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre-me apreciar a preliminar suscitada pelo apelado em suas contrarrazões, concernente à alegada ausência de dialeticidade recursal.

A dialeticidade, como princípio norteador dos recursos, impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de infirmar a decisão objurgada, declinando os fundamentos pelos quais pretende a reforma do decisum. Tal exigência encontra-se positivada no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

Compulsando as razões recursais apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, verifico que, não obstante a concisão argumentativa, o apelante expôs de forma suficiente os motivos pelos quais entende que a sentença merece reforma, notadamente ao apontar a existência de suposta
coisa julgada material em relação ao pedido de restituição de indébito tributário, indicando inclusive o processo anterior (no 1020782-25.2023.8.11.0001) e os dispositivos legais que fundamentam sua pretensão (
arts
. 502 e 485, V, do CPC).

Assim, ainda que de forma sucinta, o recurso apresenta fundamentação minimamente adequada para possibilitar o exercício do contraditório pela parte adversa e o conhecimento da controvérsia por este órgão julgador, razão pela qual não vislumbro óbice ao conhecimento do recurso sob o prisma da dialeticidade.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

VOTO MÉRITO

Superada a preliminar arguida, passa-se ao exame do mérito.

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da existência ou não de coisa julgada material em relação ao pedido de restituição de
indébito tributário formulado pelo autor, ora apelado, tendo em vista a existência de processo anterior (no 1020782-25.2023.8.11.0001) que, segundo o apelante, já teria decidido a mesma questão.

Como é cediço, a coisa julgada material constitui atributo especial que torna imutável e indiscutível o comando emergente da parte dispositiva da sentença de mérito não mais sujeita a recurso, conforme preceitua o art. 502 do Código de Processo Civil.

“
Assim é que, para o nosso Código, “denomina-se coisa julgada

material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de

mérito

não mais sujeita a recurso” (art. 502). Com a publicação, a

sentença se

torna irretratável para o julgador que a proferiu (art. 494). Mas

o vencido pode impugná-la, valendo-se do duplo grau de jurisdição

consagrado pelo nosso sistema judiciário e pedindo a outro órgão superior

da Justiça que reexamine o julgado. Isso se faz por meio do recurso.

(...)

Enquanto sujeita a recurso, a sentença não passa de “uma situação

jurídica”. Os efeitos próprios da sentença só ocorrerão, de forma plena e

definitiva,
no momento em que
não mais seja suscetível de reforma por

meio de recursos. Ocorrerá, então, o trânsito em julgado,

tornando o

decisório imutável e indiscutível (art. 502)
”.
(
THEODORO JÚNIOR,
Humberto
.
Curso
de direito processual civil, volume I. 64. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2023.
p.
236
6/
2367
)
.

Trata-se de instituto fundamental para a segurança jurídica, impedindo a rediscussão de questões já definitivamente decididas pelo Poder Judiciário.

Para a configuração da coisa julgada, é necessária a chamada tríplice identidade, ou seja, a coincidência entre partes, causa de pedir e pedido (art. 337, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC).

No caso em apreço, o Estado de Mato Grosso sustenta que o processo no 1020782-25.2023.8.11.0001, já transitado em julgado, teria não apenas reconhecido o direito do autor à isenção do imposto de renda, mas também determinado a restituição dos valores indevidamente recolhidos, o que configuraria a coisa julgada em relação ao pedido formulado na presente demanda.

Ocorre que, conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, especialmente aquele indicado pelo apelado em suas contrarrazões (Id

297261936

– fls.

65/108), a sentença proferida no processo anterior foi objeto de embargos de declaração, tendo o juízo reconhecido a ocorrência de julgamento
ultra petita
e retificado o dispositivo da sentença para fazer constar apenas a declaração do direito à isenção do imposto de renda a partir do diagnóstico da doença (outubro de 2020), sem qualquer condenação à restituição do indébito tributário.

Com efeito, o documento juntado aos autos demonstra de forma inequívoca que o dispositivo da sentença proferida no processo no 1020782-25.2023.8.11.0001 passou a ter a seguinte redação após o acolhimento dos embargos de declaração

(Id

297261936

– fls.

65
)
:

“
Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para declarar o direito da parte autora à isenção do imposto de renda a partir do diagnóstico da doença (10/2020) e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso 1 do Código de Processo Civil.
”

Verifica-se, portanto, que a decisão proferida no processo anterior
se limitou
a declarar o direito do autor à isenção do imposto de renda a partir do diagnóstico da doença (outubro de 2020), não havendo qualquer determinação quanto à restituição dos valores indevidamente recolhidos a esse título.

Nesse contexto, não há que se falar em coisa julgada material em relação ao pedido de restituição de indébito tributário formulado na presente demanda, uma vez que tal questão não foi decidida no processo anterior, inexistindo, portanto, a tríplice identidade necessária à configuração do instituto.

Ademais, cumpre ressaltar que o próprio juízo sentenciante, ao proferir a decisão ora recorrida, reconheceu expressamente que a questão relativa à isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria
do autor já havia sido decidida no processo no 1020782-25.2023.8.11.0001, limitando-se a condenar o Estado à restituição dos valores indevidamente recolhidos a título de Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria do autor, no período compreendido entre o diagnóstico da doença (outubro de 2020) e a concessão da isenção.

Assim, não havendo identidade entre o pedido formulado na presente demanda (restituição de indébito tributário) e aquele julgado no processo anterior (declaração do direito à isenção do imposto de renda), não há que se falar em coisa julgada material, sendo improcedente a pretensão recursal nesse particular.

Por conseguinte, não merece reparo a sentença recorrida, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor para condenar o Estado de Mato Grosso à restituição dos valores indevidamente recolhidos a título de Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria do autor, no período compreendido entre o diagnóstico da doença (outubro de 2020) e a concessão da isenção.

Por fim, considerando o desprovimento do recurso e o trabalho adicional realizado pelo advogado do apelado em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Assim, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), passando o percentual total para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Ante o exposto,

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso de apelação
.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), passando o percentual total para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025